Tribunal: STF
Processo: HC 211985
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Diante de fundamentada decisão que indefere a liminar na impetração originária, não há que se falar em flagrante ilegalidade a ensejar a superação do enunciado n. 691 da STF. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 719513/SC – eDOC.02, p. 38)



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva, por ausência de adequada fundamentação e por desproporcionalidade da medida extrema, haja vista a pequena quantidade de droga apreendida. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Conforme consta do ato coator, o Juiz da causa pontuou que (grifei):



    (...) a materialidade e os indícios de autoria do delito estão demonstrados pelo depoimentos dos condutores, auto de exibição e apreensão e auto de constatação da droga apreendida. Os policiais militares que efetuaram a prisão relataram que o estavam monitorando o Residencial Milano, conhecido ponto de tráfico de drogas, e verificaram o conduzido durante o comércio de drogas. Tentaram abordá-lo pela manhã, mas empreendeu fuga. Afirmou que, no final da tarde, conseguiram prendê-lo na posse de dinheiro e drogas (4 pedras de crack e R$ 108,00 em notas pequenas). (...) 



    Outrossim, anoto que prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva quando convergentes os requisitos consistentes em condições de admissibilidade, indicativos de cometimento de crime (fumus comissi delicti), risco de liberdade (periculum libertatis) e proporcionalidade, conforme arts. 282, I e II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    No tocante ao segundo requisito, por sua vez, destaco que há prova da ocorrência de fato típico, ilícito e culpável e, também, indícios suficientes para imputabilidade perfunctória da autoria ao agente, porquanto flagrado na atividade espúria de drogas em localidade conhecida pela traficância. No concernente ao terceiro requisito, assinalo que a prisão preventiva somente é cabível quando presente o perigo de liberdade (periculum libertatis), ante a insuficiência das medidas alternativas, conforme art.282, § 6.º, do CPP, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019. 



    No caso concreto, observo que o conduzido já foi anteriormente condenado pelo crime de homicídio, inclusive está em gozo de liberdade condicional, consoante atestam as certidões de antecedentes juntadas no Evento 3. 



    Além disso, há suspeita do envolvimento do conduzido com organização criminosa, uma vez que supostamente desempenhava o tráfico de drogas no Residencial Milano, na Comarca de Gaspar, conhecido ponto de tráfico de drogas dominado por esse tipo de facção. 



    Com efeito, esses elementos indicam que o conduzido tem por hábito a prática de delitos e, aparentemente, faz deles um meio de vida, de modo que é muito provável que volte a delinquir caso seja posto em liberdade. Assim, a conversão do flagrante em preventiva é a única forma de garantir a ordem pública. (...) Assim, a prisão é necessária para garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado ressalta das circunstâncias acima descritas, mormente a probabilidade concreta de reiterar em prática criminosa. Logo, a prisão é necessária para evitar que o réu pratique novamente o delito.” (eDOC. 02, p. 23, grifei)



    Como se vê, a decisão atacada está minimamente fundamentada e, segundo o convencimento razoável do julgador, a recalcitrância do paciente, que segundo aduz o Juízo estava em liberdade condicional pela anterior prática do crime de homicídio evidencia a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. 



    Para fins cautelares, a existência de indícios de reiteração criminosa sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente